Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente. Nesse sentido, o Tema Repetitivo 585, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência e os maus antecedentes do réu.
3. Sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o artigo 44, § 3o, do Código Penal a admite para os reincidentes, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em razão da prática do mesmo delito (reincidência não específica).
4. Recurso conhecido e não provido.